Tribunal: TJDFT
Processo: 0723416-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DO BENEFÍCIO NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Para obter gratuidade de justiça deve o magistrado examinar se realmente há hipossuficiência da parte que requer o benefício. O pedido deve ser indeferido se a parte não comprovar que não aufere rendimentos suficientes para custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.